Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-52.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0702599-52.2017.8.07.0017Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: TONY S P DE OLIVEIRA CFTV LTDA - ME, ALBINO AFONSO DA SILVA, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO CONDENATÓRIO NA SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1 – No caso em análise, a sentença recorrida limitou-se a decretar resolução do contrato de locação firmado entre as partes, fixando prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel. Destaque-se que a cobrança dos alugueres em atraso vem sendo perseguida em via própria, através do processo de execução, conforme informação prestada pelo autor/locador, em sua petição inicial.
2 - O art. 85 do Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados, no mínimo, em 10%, e, no máximo, 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3 - Restando incontroversa a ausência de conteúdo condenatório na r. sentença vergastada, no sentido de imposição de uma obrigação de pagar, pelo réu/recorrido, bem como ausência de proveito econômico, obtido por qualquer das partes, cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
3 – Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.